Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005151-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Metrológica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. COMPETÊNCIA DE AGÊNCIA REGULADORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e inexigibilidade de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) a legalidade da atuação da agência reguladora na aplicação de sanções administrativas previstas em resoluções;

(
ii
) a possibilidade de suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante apresentação de seguro garantia judicial.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento de que agências reguladoras possuem competência para aplicar penalidades no exercício de sua função fiscalizatória, desde que prevista em legislação específica e respaldada por contrato administrativo.

4. A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do seguro-garantia judicial para suspender a
exigibilidade de crédito não tributário, desde que suficiente para garantir o débito, com base no art. 848, parágrafo único, do CPC.

5. No caso, foi constatada
, a princípio,
a validade formal do ato administrativo e a adequação da garantia apresentada, sendo parcialmente acolhido o pedido para suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento do mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa mediante apresentação de seguro-garantia judicial suficiente.

Tese de julgamento:

“1. Agências reguladoras possuem competência para aplicar sanções administrativas, desde que respaldadas por legislação e contratos específicos.

2
. O seguro-garantia judicial, quando suficiente, é apto a suspender a exigibilidade de crédito não tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 848, parágrafo único; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1901637/SP, Rel. Min. Mauro Cam
pbell Marques, T2, j. 20.3.2023;
TJMT, N.U
1017510-60.2022.8.11.0000
, Rel.
Desa
.
Helena Maria Bezerra Ramos
, j.
12
.
12
.
2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ÁGUAS DE
PRIMAVERA S.A
contra decisão que, na
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
a
to
a
dministrativo c/c
o
brigação de
f
azer e
i
nexigibilidade de
m
ulta movida em face d
o

MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE
(MT)

e da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA
DO GARÇAS
- AGER
, indeferiu a tutela de urgência
formulada
pela autora, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese, a
nulidade do ato administrativo e reiter
ou
os argumentos de ausência de competência normativa da agência reguladora para tipificar infrações administrativas.

Argumenta ainda que a manutenção da decisão agravada poderá gerar graves prejuízos financeiros à empresa, configurando o
periculum in mora
.

Nesses termos, requereu a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para suspender a exigibilidade do débito.
Subsidiariamente, requer seja deferida a liminar, condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória n.
1000542-67.2024.8.11.0037
ou, por fim, seja emitida a certidão positiva com efeitos de negativa quanto ao débito discutido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id.
206448187
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id.
209290686
).

Contrarrazões apresentadas pelo Município agravado no Id.
214534691
, pelo não provimento
do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
255480660
,
apontando
a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ÁGUAS DE
PRIMAVERA S.A
contra decisão que, na
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
a
to
a
dministrativo c/c
o
brigação de
f
azer e
i
nexigibilidade de
m
ulta movida em face d
o

MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE (MT)

e da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA
DO GARÇAS
- AGER
, indeferiu a tutela de urgência
formulada
pela autora, ora agravante.

A questão central reside na análise da legalidade da atuação da AGER, em especial quanto à sua competência para aplicar sanções administrativas no exercício de suas funções regulatórias.

Pois bem.

Em análise dos autos na origem, denota-se que o
d.
J
uízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela autora, sob a seguinte fundamentação:

“(...) No caso dos autos, em que pese
a
irresignação da parte requerente, não vislumbro a presença
dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC. Isso porque não há no processo provas suficientes da irregularidade da autuação impugnada, sendo que os atos administrativos são dotados do atributo da presunção de que foram editados em conformidade com o ordenamento jurídico. Ademais, observa-se que, mesmo após notificada, a concessionária não corrigiu totalmente a desconformidade apontada pela Agência Reguladora, como se constata dos dois relatórios de monitoramento de pressão realizados após a notificação. Outrossim, consta que o Auto de Infração foi baseado no Contrato de Concessão firmado entre o Município de Primavera do Leste/MT e a concessionária, no Termo de Convênio de Cooperação nº 02/2019, nas Resoluções AGERBARRA nº 008/2019 e 13/2020, bem como na NBR nº 12.218/2017, sendo que tais normas não foram juntadas ao processo, impossibilitando a análise da alegação de nulidade de tipificação da conduta infratora. (...)

Concernente à intenção de apresentação de seguro garantia para suspensão da exigibilidade da multa administrativa, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha submetido
a
discussão de “se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário” ao rito dos recursos repetitivos, ainda não julgado e cadastrado sob o nº 1203, a jurisprudência da Corte Superior já entendia que “O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente,
sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. (...)”. (
AgInt
no
REsp
n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.). Assim, desde que no valor total atualizado da dívida, não há óbice para que o seguro
garantia
eventualmente apresentado suspenda a exigibilidade da multa ora discutida. (
...)”
.

Com efeito, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravante, denota-se que
a Lei Complementar Municipal n. 195/2016 confere à AGER competência para fiscalizar os serviços públicos delegados, bem como aplicar as penalidades cabíveis, conforme previsto no artigo 6º, inciso III, da referida legislação.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que “
não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando
à agência reguladora competência
para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação”
(
AgRg
no
AREsp
825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
13/4/2016). Nesse mesmo sentido:
REsp
1.386.994/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
13/11/2013;
AgRg
no
REsp
1.541.592/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2015). 2.

Agravo

interno não provido.
(STJ,
AgInt
no
REsp
1706379/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24.8.2020,
DJe
31.8.2020).

Nesse contexto, as agências reguladoras atuam de forma legítima dentro de suas atribuições legais, afastando, neste momento, a alegação de nulidade da multa imposta pela AGER.

Com efeito, denota-se que o auto de infração n. 00
1
/20
23
foi lavrado conforme a legislação municipal e a regulamentação específica da AGER.

Quanto ao pedido subsidiário para concessão da tutela de urgência,
a partir da aceitação do seguro-garantia judicial apresentado pela parte ora agrava
nte nos autos de origem
(Ids. 142361200 e 142361202)
,
denota-se que a
sua
apresentação é admitida para a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, conforme precedentes que afirmam a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por outras garantias, como seguro-garantia judicial.
T
al entendimento está corroborado pelo recente julgado do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA
FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE
.

1.
Decorre o presente recurso de ação anulatória
de autuação por infração de contrato administrativo, em que indeferida a tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade das penalidades.

2. O entendimento do Tribunal de origem de que apenas o depósito em dinheiro teria o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa não se
coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Precedentes.

3.
Agravo interno não provido."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1901637 SP 2021/0149754-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20
.
3
.
2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23
.
3
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, cito precedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– CONTRATO DE CONCESSÃO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA –
CRÉDITO
NÃO-TRIBUTÁRIA
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE
– NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – MODALIDADE EQUIPARADA À PENHORA – ARTIGO 9º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

O artigo 9º,
§ 3º, da Lei de Execução Fiscal equiparou o seguro-garantia, e a fiança bancária à penhora, sendo possível a suspensão de crédito não
tributário por meio das referidas modalidades, além de ser ponto pacífico no Superior Tribunal de Justiça”
.

(N.U 1017510-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12
.
12
.
2022, publicado
no DJE 19
.
12
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas,
restando configurado direito livremente exercitável pela parte
agravante,
objetivando discutir a sua cobrança e, por outro lado, a garantia de pagamento do crédito à Fazenda Pública,
o parcial provimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso de
agravo de instrumento para reformar
em parte
a decisão
recorrida
e, consequentemente,
determinar
a imediata suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do
a
uto de
i
nfração n.
0
01
/20
23
de
04
.
04
.20
23
, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, por conseguinte, que o
agravado/
requerido se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito
da ação ordinária
ou contraordem judicial
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024